Tribunal: TJSP
Processo: 1005443-73.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – OBRA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE ÁGUA – ASSEMBLÉIA – QUÓRUM – NULIDADE – DANOS MORAIS.
1 – Assembleia de condomínio realizada com o objetivo de aprovação de realização de obras para a medição individualizada do consumo de água, que não obedeceu ao quórum específico previsto na convenção de condomínio. Nulidade.
2 – Danos morais configurados,

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – OBRA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE COBRANÇA DE ÁGUA – ASSEMBLÉIA – QUÓRUM – NULIDADE – DANOS MORAIS.
1 – Assembleia de condomínio realizada com o objetivo de aprovação de realização de obras para a medição individualizada do consumo de água, que não obedeceu ao quórum específico previsto na convenção de condomínio. Nulidade.
2 – Danos morais configurados, ante a ameaça de corte no fornecimento de água – serviço essencial - e cobrança de valores, decorrentes de aprovação de obras em assembleia, sem observar o quórum mínimo.
RECURSO PROVIDO